Tribunal: TJDFT
Processo: 0730326-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A dedução, em embargos de declaração, de tese não arguida em sede de apelação representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
4. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente. Isso não se confunde com o alegado pelo embargante, pois, como visto, apenas não se conforma o recorrente com as conclusões do v. acórdão.
5. Parcialmente provido o recurso de apelação, não há se falar em majoração dos honorários advocatícios em sede recursal tendo como base o art. 85, §11o, do CPC.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
7. Recurso conhecido e desprovido.